Tribunal: TJBA
Processo: 8065818-70.2022.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8065818-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

Ementa
:
Direito Administrativo. Remessa Necessária. Conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público estadual aposentado. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Possibilidade. Enriquecimento ilícito da Administração.

I. Caso em exame

Trata-se de Remessa Necessária, oriunda de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Cobrança nº 8065818-70.2022.8.05.0001, movida por Mário Lino da Cruz em face do Estado da Bahia, por meio da qual se julgou procedente o pedido de conversão em pecúnia de 12 (doze) meses de licença-prêmio não fruída, acumulada durante o período de atividade funcional do servidor, ora aposentado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas por servidor público estadual após a inatividade, bem como a incidência da responsabilidade civil objetiva da Administração Pública pelo não pagamento de direito adquirido durante o vínculo funcional.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual nº 13.471/2015 assegura o direito à fruição da licença-prêmio, prevendo prazo específico para seu usufruto, condicionado ao interesse da Administração e à regular programação funcional, admitindo-se, em caráter excepcional, a suspensão ou a interrupção da licença por razões de força maior.
4. Restando demonstrado que as licenças-prêmio não foram gozadas nem computadas para outros fins legais, e ausente a responsabilidade do servidor pela não fruição no prazo estabelecido, revela-se legítima a conversão do benefício em indenização pecuniária, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
5. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de indenização pecuniária de licenças-prêmio não usufruídas nem contadas em dobro, mesmo na ausência de previsão legal expressa, desde que observados os princípios da legalidade, da moralidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei Estadual nº 13.471/2015, arts. 3º a 7º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

INTEGRAR
A SENTENÇA em Reexame Necessário
, e o fazem pelas razões constantes do
voto condutor.